Tribunal: STF
Processo: ARE 991701
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    II- O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.